Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento PALIPERIDONA – MEDICAÇÃO DEPOT (150mg/mês), conforme prescrição do médico assistente e para tratamento de esquizofrenia grave, associado a transtorno obsessivo compulsivo que acomete o autor G.C. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença, a qual julgou procedente o pedido inicial (ID 95655002). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 28068320. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 16 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006